Tribunal: TJMT
Processo: 1022816-69.2020.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022816-69.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), NILMAR MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 869.562.301-78 (APELADO), CAROLINE CRISTINA BERTE - CPF: 028.575.501-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA EM VALOR ELEVADO – FORA DA MÉDIA MENSAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EVENTUAL CULPA DO CONSUMIDOR – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO NÃO EVIDENCIADO – NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL PRESUMIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Não se pode ignorar que houve erro de lançamento da fatura no sistema interno da requerida, a considerar a evidente disparidade no consumo. Não há como presumir que o consumidor tenha alterado sua média de consumo, tal como pretende fazer entender a apelante, sem apresentar qualquer fundamento contundente para tanto. Muito menos se pode presumir eventual aumento por conta do calor na região.

2- Esta Câmara Cível, em orientação ao que decide o STJ e demais Câmaras deste Tribunal, tem entendimento de que
“o
dano

moral
decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato’ (STJ – AgRg no AREsp 518.470/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 1a Turma, J. 07/08/2014, DJe 20/08/2014). 6.”
(N.U 1002409-93.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 01/10/2020).

3-
“A

indenização

por

danos

morais

possui

tríplice

função,

a compensatória,

para

mitigar

os

danos

sofridos

pela

vítima;

a punitiva,

para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda,

o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com

a

gravidade

e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)”
(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1022816-69.2020.811.0003

APELANTE: ENERGISA S/A

APELADO: NILMAR MARQUES DE ALMEIDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA S/A
contra sentença proferida em autos de Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais c/c pedido de tutela antecipada no 1022816-69.2020.8.11.0003 - 2a Vara Cível de Rondonópolis /MT, ajuizada por
NILMAR MARQUES DE ALMEIDA
, em que se julgou
“PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de DECLARAR inexistente em relação à parte autora o débito litigioso de R$ 3.830,13 (três mil e oitocentos e trinta reais e treze centavos), atinente à fatura de dezembro de 2018, com vencimento em 29/03/2019 (Num. 42411437 - Pág. 1), bem como para CONDENAR a ré a indenizar o autor, a título de danos morais, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir da data deste comando judicial e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação. CONDENO ainda a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do NCPC”
. (id. 145234680)

Aduz a requerida que
“a parte autora não comprovou fato constitutivo de seu direito, qual seja, a ocorrência de danos que garantam indenização. A parte autora não comprova os danos morais pleiteados e não há qualquer constatação de que teve os direitos da personalidade afrontados em razão negativação.”.

Sustenta que
“não há como visualizar qualquer dano moral suportado pela recorrida, não se podendo, diga-se de passagem, interpretar um mero desconforto ou mal estar como suscetível de ocasionar a ofensa alegada, sendo imperativo observar que foram utilizadas nas prefaciais apenas meras especulações, que não têm alicerce no âmbito legal”.

Afirma que
“O valor da indenização arbitrado pelo juiz, além de mostrar-se abusivo, dá margem ao enriquecimento sem causa da parte recorrida, que advém da desproporção entre o suposto dano sofrido e o vultoso valor arbitrado para sua compensação”.

Requer o provimento do recurso e a improcedência dos pedidos, ou a redução da compensação por dano moral. (id. 145234684)

Contrarrazões apresentadas pelo autor, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação. (id. 145234688)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA S/A
contra sentença proferida em autos de Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais c/c pedido de tutela antecipada no 1022816-69.2020.8.11.0003 - 2a Vara Cível de Rondonópolis /MT, ajuizada por
NILMAR MARQUES DE ALMEIDA
, em que se julgou
“PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de DECLARAR inexistente em relação à parte autora o débito litigioso de R$ 3.830,13 (três mil e oitocentos e trinta reais e treze centavos), atinente à fatura de dezembro de 2018, com vencimento em 29/03/2019 (Num. 42411437 - Pág. 1), bem como para CONDENAR a ré a indenizar o autor, a título de danos morais, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir da data deste comando judicial e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação. CONDENO ainda a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do NCPC”
. (id. 145234680)

Na inicial, foi narrado que o autor
“recebeu Demonstrativo de Cálculo de Recuperação de Consumo, elaborada unilateralmente pela Requerida, com o fim de justificar a cobrança em comento, pela energia supostamente não faturada no período retroativo de 04/2017 a 10/2018”.

Relatou que,
“a requerida afirma ser credora do valor total de R$ 3.830,13 (três mil e oitocentos e trinta reais e treze centavos), oriundo da fatura de dezembro de 2018, com vencimento no dia 29.03.2019”.

Descreveu que
“não foi sequer comunicado da data e hora designada para a perícia do equipamento, de forma que esta fora realizada à sua total revelia e em desacordo com os princípios constitucionais do contraditório e amplo defesa.”.

Assim, em suma, requereu a procedência da ação
“para declarar inexistente o débito referente a fatura do mês 12/2018, no valor de R$ 3.830,13 (tres mil oitocentos e trinta reais e treze centavos), com vencimento em 29.03.2019, referente à diferença de consumo de energia elétrica da UC do autor”,
bem como a condenação por danos morais em razão da inscrição dos seus dados junto aos órgãos de proteção ao crédito. (id. 105062462)

Eis o decidido na sentença, em que se reconheceu que a parte requerida/apelante não demonstrou a regularidade das cobranças, de modo que procedentes os pedidos:

“[...] Compulsando os autos, verifica-se que a ré defendeu a exigibilidade da faturas por ela emitida, de modo que, assim, o ônus da prova lhe foi atraído em razão do disposto no artigo 373, inciso II do CPC.

“Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

No entanto, em que pese à parte requerida alegar a regularidade da recuperação de consumo noticiada na liça, deixou de comprovar a irregularidade no medidor de energia elétrica da parte autora ou mesmo de juntar cópia do procedimento administrativo que apurou a referida fraude e a recuperação do consumo correlata, ônus que lhe competia, na esteira do que tem recomendado a jurisprudência, in verbis:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO E FOTOGRAFIAS - SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS – RECURSO DA PARTE RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE RECLAMADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A cobrança de recuperação de consumo é válida desde que comprovada a existência de irregularidades no medidor de energia elétrica. No caso dos autos, ausente o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), bem como, acervo fotográfico. Ante a ausência de provas específicas, ônus de incumbência da Ré, escorreita a sentença que reconheceu a falha na prestação dos serviços, devendo apenas ser reformada quanto ao pleito indenizatório, o qual é procedente, haja vista que o corte e outras restrições somente não ocorreram por força de determinação judicial. Recurso da parte Reclamante conhecido e provido parcialmente. Recurso da parte Reclamada conhecido e improvido. (N.U 1000757-39.2017.8.11.0053, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 11/04/2019, Publicado no DJE 12/04/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. LIGHT. FATURAS COM VALORES DÍSPARES, ALGUMAS VEZES INDICANDO CONSUMO ZERADO, COM RECLAMAÇÕES DIRIGIDAS À CONCESSIONÁRIA, SEM ÊXITO. COBRANÇA POSTERIOR DE VALORES ELEVADOS E PARCELAMENTO, RESULTANTES DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CONCESSIONÁRIA QUE REQUEREU O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PERÍCIA NÃO REALIZADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. - A concessionária ré tem o direito de realizar a inspeção dos medidores de consumo de energia elétrica, a fim de constatar eventual violação do equipamento, visto que age no exercício de poder de polícia, delegado pela Administração Pública - Não há nos autos qualquer elemento probatório capaz de eximi-la da responsabilidade pelos fatos narrados pela parte autora, tendo o juízo invertido o ônus probatório e a ré afirmou que não ia produzir prova, requerendo o julgamento da lide - As contas apresentadas pela autora apresentam valores díspares, tudo a indicar alguma irregularidade no medidor - Também não restou comprovada a realização de vistoria no aparelho tal como requerido pela autora, de forma que, se a concessionária alega que o mesmo não possui defeito, deveria fazer prova nesse sentido - A autora requereu a troca do medidor por estar o aparelho instalado no alto do poste, cujo número para a leitura é visualizado através de uma lente de vidro, o que seria, segundo preposto da ré, incompatível com o local onde está instalado, razão pela qual os valores estavam sendo cobrados por estimativa. Tais alegações não foram impugnadas especificamente pela ré em sua defesa, razão pela qual o pedido da autora deve ser provido, sob pena de continuar a medição a ser feita irregularmente - Por outro lado, embora a ré tenha o direito de emitir o respectivo Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), tal como previsto e regulado através do art. 129, da Resolução no 414/2010 da ANEEL, é a própria resolução que impõe, no inciso II, do mesmo artigo 129, que a concessionária, além da lavratura do TOI, proceda à solicitação de perícia técnica vinculada à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial. Confiram-se os artigos - Por outro lado, não está demonstrada a ocorrência do dano moral, eis que não foi suspenso o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora em questão, e inexiste nos autos qualquer prova do dano moral sofrido pela parte autora. Incidência do disposto nos verbetes nos 230 e 330, da Súmula do TJRJ. PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA RÉ. (TJ-RJ - APL: 00376035120188190203, Relator: Des(a). MARIA HELENA PINTO MACHADO, Data de Julgamento: 11/03/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-03-17).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - FATO IMPEDITIVO - ÔNUS DA PROVA - RÉU. Cabe ao réu o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (TJ-MG - AC: 10525130207695002 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 19/12/2019, Data de Publicação: 22/01/2020).

Em consequência, devida é a condenação do requerido no pagamento de danos morais a parte autora, uma vez que configurada a prática de ato ilícito pela parte requerida, nos termos do artigo 927 do Código Civil, já que este agiu com negligência, conforme exposto acima. O direito à indenização por dano moral resta consagrado por força de dispositivo da Lei Maior (CF, art. 5.o, incisos V e X) e, como afirma Carlos Roberto Gonçalves, “a doutrina e a jurisprudência já se manifestaram a respeito do alcance desses dispositivos. Caio Mário da Silva Pereira comentou: ‘A Constituição Federal de 1988 veio pôr uma pá de cal na resistência à reparação do dano moral... Destarte, o argumento baseado na ausência de um princípio geral desaparece. E, assim, a reparação do dano moral integra-se definitivamente em nosso direito.” (In “Responsabilidade Civil”, 6.a ed., Ed. Saraiva, pág. 407). Nesta senda ressalto que é entendimento assente nos pretórios pátrios que o dano moral decorrente de indevida positivação cadastral creditícia é presumido, não exigindo prova, portanto, para que seja reconhecido direito ao ressarcimento nestes casos.

Coadunando tal linha de pensamento trago a colação o aresto abaixo:

CIVIL. DANO MORAL. REGISTRO NO CADASTRO DE DEVEDORES DO SERASA. IRRELEVÂNCIA DA EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DANO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que, na concepção moderna do ressarcimento por dano moral, prevalece a responsabilização do agente por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto, ao contrário do que se dá quanto ao dano material. Hipótese em que as instâncias locais reconheceram categoricamente ser ilícita a conduta do recorrido em levar e manter, indevidamente, o nome do recorrido em cadastro de devedores. Inexistência de dano patrimonial. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.[1]

No que se refere ao quantum da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz deve levar em consideração principalmente o poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil na autoestima da vítima e nas suas relações sociais e comerciais, o grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos.

In casu, tomando como parâmetro os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral sofrida pelo requerente foi resultante da conduta negligente referenciada do requerido, entendo que a fixação do quantum indenizatório em R$ 6.000,00 (seis mil reais), parece de monta a reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou ao demandante.

Com efeito, tal estimativa guarda, ao meu sentir, perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade e à orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem causa da vítima, mas está também em produzir no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado" (acórdão publicado em RT 650, p. 63 a 67).

Por oportuno, gizo que a estipulação do valor do dano moral em importe inferior ao pleiteado pela parte requerente não pode ser considerada sucumbência recíproca, conforme se pode denotar do seguinte enunciado jurisprudencial: “Súmula 326/STJ - Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.”

Por fim, calha registrar que em se tratando de condenação por danos morais, em sede de responsabilidade contratual, o termo inicial da correção monetária é a data da sentença que os arbitrar e o dos juros moratórios a data da citação, consoante leciona o julgado abaixo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECUSA DA COBERTURA. MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. NECESSIDADE DE SUPRIMENTO DO JULGADO. I - A pretensão de ampliar a condenação por danos morais, a pretexto de não terem sido consideradas as circunstâncias pessoais da autora, bem como a situação econômica da ré, apresenta contornos de infringência do julgado, o que, como regra, não se admite por intermédio dos Embargos de Declaração. II - Tendo sido carreadas à ré as custas e os honorários advocatícios, não há que se falar em omissão do julgado, no que se refere à fixação dos ônus sucumbenciais. III - A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento" (Súmula STJ/362). IV - Tratando-se de responsabilidade contratual, incidem os juros moratórios a conta da citação. Embargos de Declaração acolhidos, em parte.

II – DISPOSITIVO Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de DECLARAR inexistente em relação à parte autora o débito litigioso de R$ 3.830,13 (três mil e oitocentos e trinta reais e treze centavos), atinente à fatura de dezembro de 2018, com vencimento em 29/03/2019 (Num. 42411437 - Pág. 1), bem como para CONDENAR a ré a indenizar o autor, a título de danos morais, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir da data deste comando judicial e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação.

CONDENO ainda a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do NCPC.”

Em que pese se defender que o medidor traria leituras condizentes, o que se percebe é que sequer houve produção de provas neste sentido.

Não se pode ignorar que houve erro de lançamento da fatura no sistema interno da requerida, a considerar a evidente disparidade no consumo. Não há como presumir que o consumidor tenha alterado sua média de consumo em período anteriores, tal como pretende fazer entender a apelante, sem apresentar qualquer fundamento contundente para tanto.

Logo, vejo direito na revisão das faturas, de maneira a se apurar a média de consumo com base nas anteriores ao aumento das cobranças, tal como estabelecido na sentença.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXCESSIVA, SUPERIOR AO CONSUMO MÉDIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Os documentos colacionados aos autos demonstram as cobranças excessivas e desproporcionais nos meses de junho e julho de 2013. 2. Embora a parte ré alegue não ter sido possível acessar o medidor instalado no imóvel, no documento de análise de consumo emitido pela própria demandada consta a localização do equipamento na parte externa do imóvel, o que torna inverossímil os argumentos apresentados na contestação. 3. Ausência de prova de que o consumo de energia do estabelecimento comercial autor foi aferido corretamente, ônus que incumbia à ré em razão da responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços. Falha na prestação dos serviços da concessionária configurada. 4. Cobrança em valor excessivo. Manutenção da determinação de refaturamento das contas relativas ao período impugnado. 5. Dano moral não configurado com relação à pessoa jurídica autora. A falha na prestação do serviço não foi capaz de causar abalo ao nome da demandante ou à sua imagem junto à comunidade. 6. Ilegitimidade do segundo autor para requerer indenização a título de danos morais. Embora as faturas referentes ao consumo de energia elétrica estejam em nome do sócio da pessoa jurídica, o fato é que o real consumidor é a empresa, que possui personalidade distinta do segundo autor. 7. Com efeito, uma vez que a real pessoa atingida pela conduta da parte ré foi a sociedade empresária e não o sócio, cabe somente àquela a busca da reparação de eventuais danos sofridos. Precedente do TJRJ. 8. Reforma parcial da sentença. 9. DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.”
(TJ-RJ - APL: 00439795020138190002, Relator: Des(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 06/11/2019, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL).

Nota-se que a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II do NCPC, razão pela qual a revisão das faturas é medida que se impõe.

Nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil, e como ensina VICENTE GRECO FILHO
"Ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, o fato que, a despeito da existência do fato constitutivo, tem, no plano do direito material, o poder de impedir, modificar ou extinguir o direito do autor (...). Se o réu não provar suficientemente o fato extintivo, modificativo ou impeditivo, perde a demanda. Não existe, no processo civil, o princípio geral do in dúbio pro reo. No processo civil, in dúbio, perde a demanda quem deveria provar e não conseguiu"
(
in
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRO”, Vicente Greco Filho, Saraiva, 1989, 4a Edição, 2o Vol., p. 183).

De tal modo, está demonstrada a ilicitude da conduta da apelante no caso, pois se verifica que houve a cobrança de fatura em valor abrupto e a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

O dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, considera-se presumido por ser inerente à ilicitude do ato praticado, decorrendo do próprio fato, o que dispensa a demonstração do dano sofrido, conforme julgado retro mencionado.

Por consequência, não há que se falar em exercício regular de direito pela apelante, pois não comprova que a cobrança foi realizada de maneira legal e dentro dos parâmetros da razoabilidade.

Esta Câmara Cível, em orientação ao que decide o STJ e demais Câmaras deste Tribunal, tem entendimento de que
“o
dano

moral
decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato’ (STJ – AgRg no AREsp 518.470/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 1a Turma, J. 07/08/2014, DJe 20/08/2014). 6.”
(N.U 1002409-93.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 01/10/2020).

Logo, há o dever de compensação por dano moral.

Em relação ao arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

SÍLVIO DE SALVO VENOSA, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito.

Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, além disso, tem consagrado a doutrina da tripla função na indenização do dano moral: compensatória, para amenizar os danos que a vítima sofreu ou sofre; punitiva, para penalizar o autor pela prática do ato lesivo; e preventiva, para mudar a ideia social de cometimento de novos atos ilícitos:

“RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO

CIVIL

E

PROCESSUAL

CIVIL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

POR

DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE LIVRO. FALSO RELATO DE CUNHO

RACISTA E EUGÊNICO ATRIBUÍDO A POLÍTICO. REPERCUSSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA FALSA IMPUTAÇÃO. DANO MORAL REPARAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO

DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.

NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO POR PREMATURIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. SÚMULA 7/ST

(...) 5.

A

indenização

por

danos

morais

possui

tríplice

função,

a
compensatória
,

para

mitigar

os

danos

sofridos

pela

vítima;

a
punitiva
,

para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a
preventiva
, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda,

o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com

a

gravidade

e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.
(...)”
(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016-destaquei).

De acordo com os acontecimentos relatados, considerando a tríplice função da indenização por dano moral, que o montante arbitrado deve ser compatível com a gravidade e a lesividade do ilícito praticado, bem como as circunstâncias pessoais das partes, entendo que a compensação deve ser mantida em R$ 6.000,00 (seis mil reais), montante que atinge os fins a que se destina, revelando-se suficiente para garantir a punição da apelada e não configura enriquecimento ilícito à apelante, além de não ser exacerbado ou ínfimo, ao se considerar casos análogos.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

Mantenho os honorários em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022